Tribunal: TJBA
Processo: 8006056-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006056-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIKA CRISTINA ALVES TELES BARAUNA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Concurso público. Contratação temporária. Alegada preterição de candidata aprovada fora do número de vagas. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de nomeação e posse em cargo público, formulado por candidata aprovada em 5º lugar na ampla concorrência, para localidade que ofertava apenas duas vagas, sob o fundamento de preterição em virtude de contratações terceirizadas promovidas pela Administração Pública durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a contratação de terceirizados pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso configura preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o Tema 784 da repercussão geral, estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que apenas se transforma em direito subjetivo à nomeação nos casos de preterição arbitrária e imotivada.

4. A candidata foi classificada em 5º lugar para localidade com apenas duas vagas ofertadas no edital, o que confirma sua posição fora do número de vagas previstas inicialmente.

5. A alegação de preterição baseada na contratação de terceirizados exige prova de que tais contratações ocorreram durante a vigência do concurso, para o desempenho de atribuições idênticas às do cargo efetivo e em vagas permanentes, o que não foi demonstrado nos autos.

6. Os documentos acostados indicam apenas contratações genéricas de empresas terceirizadas, sem comprovação de lotação, período contratual ou identidade funcional, o que afasta a caracterização de preterição arbitrária.

7. A decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, do STF, não possui efeito vinculante e não se aplica automaticamente ao caso concreto sem demonstração probatória compatível.

8. A alegação de prejuízo financeiro pela ausência de nomeação não configura, por si só, perigo de dano irreparável, tratando-se de consequência natural do tempo do processo.

9. A revogação da decisão que concedera tutela antecipada se impõe, diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a medida, sob pena de indevida antecipação de mérito e inversão do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão combatida mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº

8006056-24.2025.8.05.0000
, em que é agravante

ERIKA CRISTINA ALVES TELES BARAUNA
e agravado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em

JULGAR PREJUDICADO

o agravo interno e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.